Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705125-59.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MOTA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de ID 74862617, com amparo no artigo 124-A, inciso II, do RITJDFT, porquanto formulado de forma extemporânea, tendo em vista que o início do julgamento do presente feito, em Sessão Plenária Virtual, iniciou-se às 13h30 do dia 06/08/2025 (ID 74356000). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2025 18:16:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator